Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706412-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ABELARDO LOPES MONTEIRO FILHO DESPACHO Compulsando os autos, observo que a parte Agravante não é parte beneficiária da justiça gratuita, e tampouco promoveu o recolhimento do preparo. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento contemporâneo a data da interposição do recurso, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora